Tribunal: TJDFT
Processo: 0716839-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716839-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: WESLEY ALMEIDA CORREA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF contra decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo no 0704979-72.2017.8.07.0009) movido contra WESLEY ALMEIDA CORREA, indeferiu o pedido formulado pelo ora agravante, consistente na penhora sobre a previdência complementar do agravado, nos seguintes termos (Id. 90584086 dos autos de origem): “Trata-se de cumprimento de sentença. Ao id. 88881444, a parte exequente requer a penhora sobre a previdência complementar do executado. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de resgate da totalidade das contribuições vertidas para plano de previdência complementar não retira o caráter previdenciário e, portanto, alimentar da verba em questão, atraindo a incidência da impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. O caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. É importante destacar que o saldo existente em fundo fechado de previdência privada complementar, em regra, destina-se à própria finalidade previdenciária, cuidando-se de valores impenhoráveis. Assim, INDEFIRO o pedido de penhora sobre a previdência complementar do executado em razão da natureza impenhorável dessa verba. No mais, intimo a parte CREDORA a indicar bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento. Faculto ainda o requerimento da suspensão do feito nos termos do art. 921 do CPC. Qualquer requerimento deverá vir acompanhado de planilha atualizada do débito.” Em suas razões recursais (Id. 25946983), o exequente, ora agravante, esclarece que foram realizadas diversas diligências para percepção do crédito vindicado, que restaram infrutíferas. Alega que fora, ainda, realizada consulta via Sisbajud, tendo sido bloqueado apenas valor de R$ 1.013,10, inferior ao valor do débito. Afirma que pugnou na origem pela penhora de contribuições junto à conta vinculada ao plano de benefícios da FUNCEF o valor líquido de R$ 69.818,17, o que restou indeferido pelo juízo de origem. Defende a possibilidade de penhora do saldo e contribuições, hipótese, inclusive prevista no contrato de mútuo firmado entre as partes. Advoga pela inexistência nos autos de prova que demonstre a necessidade de utilização dos valores pelo agravado, sendo que os valores encontram-se depositados na conta e disponíveis para o resgate desde sua desativação, o que permitiria a penhora no caso concreto. Entende que as contribuições vertidas à entidade fechada de previdência complementar não possuem natureza alimentar. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese recursal. Alega violação ao pacta sunt servanda, diante da previsão contratual de penhora de tais valores. Sustenta, ainda, que os honorários advocatícios enquadram-se como verbas alimentares para fins de exceção à impenhorabilidade, razão pela qual a penhora deve ser deferida para seu adimplemento. Ressalta a presença dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer liminarmente, o deferimento da tutela antecipada recursal, no sentido de determinar a penhora do valor perseguido. No mérito, pugna pela confirmação da tutela, com a reforma da decisão agravada, deferindo a penhora, ao menos para o adimplemento de honorários advocatícios. Preparo recolhido (Id. 25946985). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. O cerne da presente controvérsia reside em saber se é ou não possível a penhora de contribuições junto à conta vinculada ao plano de benefícios da FUNCEF como forma de saldar o débito perseguido, bem como para o adimplemento de honorários advocatícios, sob a tese de que estes se revestem de caráter alimentar. Em uma análise perfunctória, não vislumbro que os pressupostos para o deferimento da medida invocada se encontram satisfatoriamente presentes. Isso porque, não resta demonstrado, de plano, qualquer dano iminente advindo da decisão recorrida, de modo que se afigura plenamente possível que a análise da questão controvertida seja feita quando do julgamento de mérito do recurso. Ademais, a despeito da compreensão ventilada nas razões recursais, entendo que a questão acerca da probabilidade do direito, merece análise minuciosa, considerando que a legislação e a própria natureza da previdência complementar muito a aproxima de verba alimentar, devendo o pleito ser apreciado em cada caso concreto. Nesse sentido, cite-se precedentes desta corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVENTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. NATUREZA DE INVESTIMENTO FINANCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO. (...) 3. Seria possível, ao menos em tese, a penhora de bens encontrados em fundo de previdência complementar, caso fosse comprovado que se trata de utilização da previdência privada como investimento financeiro, hipótese não verificada no caso vertente. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1335713, 07268744820198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. VALORES EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS A PENHORAR. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO. PENHORABILIDADE. AFERIÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR. A penhora de valores depositados em fundo de previdência privada complementar depende de aferição, pelo juiz a quo, caso a caso, quanto à configuração da natureza alimentar da verba. Entendimento consagrado pelo STJ (REsp 1121426 / SP). (Acórdão n.1143921, 07160722520188070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Frise-se que, diferente do que argumentou a agravante, não restou cabalmente demonstrada a desnecessidade dos valores vindicados para o sustento do agravado, fato que merece análise detida, após efetivo contraditório. Ainda, no que tange à possibilidade de penhora de valores para adimplemento de honorários advocatícios, é assente nesta Corte o entendimento de que tais verbas não se equiparam à prestação alimentícia, não se enquadrando, deste modo, na excepcionalidade prevista no artigo 833, §2o, do CPC. A propósito, sobre o tema, assim tem se manifestado esta e. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o que dispõe o inciso IV do art. 833 do CPC/2015, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o. 2. A impenhorabilidade da verba destinada à subsistência da parte executada é excepcionada somente na hipótese de execução de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2o do art. 833 do CPC/2015. 3. A natureza alimentar dos honorários advocatícios não se confunde com a exceção legal inserida na expressão "prestação alimentícia", de forma a autorizar a penhora salarial, porquanto não a equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito. Entendimento contrário representaria a adoção de interpretação ampliativa sobre uma norma de exceção. 4. É inviável a penhora de verba de natureza salarial para satisfazer débito oriundo de honorários advocatícios, os quais não se enquadram na exceção prevista no artigo 649, §2o do Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1322333, 07456341120208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, , Relator Designado: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 13/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. BLOQUEIO. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES. 1. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2. A impenhorabilidade das verbas alimentares comporta exceção somente no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC, o que não é o caso dos autos. De acordo com a jurisprudência do STJ, "o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários, é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC/15, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícia" (AgInt no AgInt no AREsp 1.650.689/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi). Sendo assim, inadmissível a constrição de qualquer percentual do salário, não havendo falar em expedição de ofício aos empregadores. Precedentes. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1326882, 07495289220208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso Nesse contexto, tenho como ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada, devendo a exequente/agravante aguardar a instrução do feito, com o devido contraditório, a fim de se oportunizar à agravada a manifestação acerca da matéria em questão. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora